Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709630-23.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GISELLE DA SILVA MELO FERNANDES BRAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (AVA). INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. LEI DISTRITAL 5.237/2013. INAPLICABILIDADE DO DECRETO DISTRITAL 35.421/2014. AUSENCIA DE OMISSÃO REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DOS DECRETOS DISTRITAIS 13.447 E 26.077. VEDAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL POR ATO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos dos arts. 106 da Lei Complementar 840/2011 e 22 da Lei Distrital 5.237/2013, aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, cabendo ao Conselho de Políticas de Recursos Humanos do DF estabelecer os critérios a serem utilizados. 1.1. A referida regulamentação, contudo, ainda não foi editada, razão pela qual, com base no §1o do art. 22 deste Decreto, devem ser aplicadas aos referidos agentes o valor previsto nos Decretos distrital 26.077/2005, o qual atualizou o regulamento geral desta verba indenizatória (Decreto distrital 13.447/1991). 2. É inaplicável a estes servidores a fórmula de cálculo prevista no art. 4o do Decreto Distrital 35.421/2014 por ser restrita aos servidores integrantes de Auditoria de Controle Externo, somente sendo aplicado aos demais servidores do ente distrital, na forma do seu art. 6o, a revisão do chamado “custo de quilometro rodado” (CKMR), na hipótese deste critério ser utilizado na fixação das indenizações de transporte em outras carreiras. 3. Não cabe a aplicação do Decreto Distrital 35.421/2014 aos demais servidores, pois a administração pública deve ter observância estrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988 e art. 22 da Lei Distrital 5.237/2013), não podendo o Poder Judiciário instituir ou majorar verba indenizatória à revelia do poder público, pois a instituição de despesa com pessoal somente pode ocorrer se houver prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observados os limites estabelecidos em lei complementar (art. 169, §1o, da Constituição). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016